Tribunal: STF
Processo: RE 1424039
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO — ICMS - ENERGIA ELÉTRICA DEMANDA RESERVADA OU CONTRATADA E ULTRAPASSAGEM INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A UTILIZADA - NOVA ORIENTAÇÃO DO. GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO (SÚMULA 21) —ARTIGOS 155, § 2°, IX, 'B', DA CF/88 E ART. 13, DA LC 87/96 NÃO VIOLADOS. 



    REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS - TRIBUTO INDIRETO — RESTITUIÇÃO INDEVIDA (CTN, ART. 166). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - SÚMULA 306/STJ — REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    Consoante Súmula n. 21, do Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, "Incide ICMS tão-somente sobre os valores referentes à energia elétrica consumida (kWh) e à demanda de potência efetivamente utilizada (kW), aferidas nos respectivos medidores, independentemente do quantitativo contratado." 



    "Nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional e Súmula 546 do Supremo Tribunal Federal, a restituição de tributos indiretos somente será feita a quem prove haver assumido o encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. (...)". (AC n. 2005.042606-5, da Capital, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros)”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao art. 155, II e § 2º, IX, b, da Constituição Federal e art. 34, § 9º, do ADCT.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “(...) o contrato de demanda de energia elétrica, por si só, não constitui fato gerador do ICMS, o qual incide apenas e tão somente sobre a energia elétrica efetivamente consumida.”(eDOC 22, p. 5):



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que diz respeito a configuração do que realmente revela energia elétrica consumida, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte que, no julgamento do Tema 176 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 593.824, de minha relatoria, fixou a seguinte tese:



    “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente